Tribunal: TJDFT
Processo: 0719213-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GPS - GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS. APOSENTADORIA ANTERIOR À LEI 5.184/2013. SÚMULA 35 DA TUJ. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV ofereceram recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: " a) CONDENAR os réus ao restabelecimento da GPS – Gratificação em Políticas Sociais – nos contracheques da demandante; b) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento, a título de GPS, de R$ 20.994,78 (vinte mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos), referente ao período de abril/2019 a abril/2023, com os devidos reflexos financeiros sobre o 13o salário de 2019 a 2022,[...].”
3. O Distrito Federal invoca a sua ilegitimidade para responder à pretensão deduzida ou, quando não, pugna pelo reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária. No mérito, os recorrentes sustentam que a GPS/GASS é concedida com base na execução das atividades previstas no art. 20 da Lei do DF 5.184/2013, ou seja, está vinculada ao efetivo desempenho de determinadas funções previstas leis, razão pela qual não é devida aos aposentados.
4. Contrarrazões apresentadas. Pugna a recorrida pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. A Lei Complementar do DF no 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, dispõe: “Art. 4o O Iprev/DF tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata esta Lei Complementar, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. (...) § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.” Responsabilidade subsidiária do Distrito Federal prevista em lei. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
6. O tema tratado foi objeto de uniformização de jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos termos da Súmula no 35, que assim dispõe: "Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO".”
7. No caso, a recorrida se aposentou em 13/02/2012 e, desde a sua aposentadoria recebia a gratificação. O pagamento foi suprimido em abril/2019, por decisão administrativa, com base no artigo 20, da Lei n.o 5.184/2013, publicada em setembro/2013, que alterou a denominação da Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS para Gratificação em Políticas Sociais – GPS e estabeleceu a sua concessão com base na execução das atividades.
8. Por conseguinte, evidenciada a ilegalidade do ato administrativo, no tocante ao direito da autora à manutenção em seus proventos da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO", a sentença deve ser confirmada pelos próprios fundamentos. Condenação mantida.
9. Por outro lado, deve ser reconhecida a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal pelo pagamento da referida gratificação, na forma determinada, por expressa previsão legal (art. 4o, § 2o, da Lei Complementar do DF no 769/2008).
10. Recurso CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer que a condenação do Distrito Federal é de natureza subsidiária, em relação ao INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV.
11. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.